Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004795-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (AGRAVADO), WANDERLEY SOARES MARTINS - CPF: 481.837.171-87 (AGRAVANTE), LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 842.075.231-20 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO À AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - PENHORA DE BEM (VEÍCULO) ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, EM RAZÃO DE FINANCIAMENTO – INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – GARANTIA DE DOMÍNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835, XIII, DO CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO DEVEDOR ACERCA DE UTILIZAÇÃO DO BEM PARA TRABALHO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se viável a realização de nova avaliação de bem, a fim de que sejam dirimidas dúvidas acerca do seu valor.

“(...) a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC. (...) (N.U 1016510-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)”.

Cumpre àquele que alega demonstrar a utilização do veículo para fins de trabalho, à luz do artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (ID. Num. 204468666) interposto por
WANDERLEY SOARES MARTINS e LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR n.o 1013799-76.2022.8.11.0055, promovida por
JACOB HUCK NETO (Agravado)
,
DETERMINOU
a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que proceda com a transferência do domínio e posse indireta do veículo (
bem alienado - TOYOTA HILUX CDSRVA4FD; PLACA QCT6C61; COR: PRETA, CHASSI8ALH48CD8J2609421; ANO: 2017/2018; COMBUSTÍVEL: DIESEL; RENAVAM 1142644496; NÚMERO DO MOTOR: IGD034135 - contrato de no 0200356129, cota 002602 01480-00)
para o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, resguardando o seu direito de propriedade até a quitação integral do financiamento. E, ainda, quanto
a avaliação do Pulverizador Valtra, ante a discordância por parte do executado e não havendo óbice quanto a reavaliação pelo exequente,
DETERMINOU
a realização de nova avaliação do maquinário, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando rateadas custas de diligência do Oficial Avaliador para os litigantes.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, os Agravantes alegam que o Juízo “a quo” decidiu pelo “(...) indeferimento do levantamento da penhora realizada sobre o veículo gravado de ônus de alienação fiduciária”; que “(...) A alienação fiduciária é uma modalidade de financiamento onde o devedor transfere a propriedade de algo para outra pessoa, uma forma de garantir o pagamento deste algo, assim, o credor passa a ter a propriedade do bem na confiança de que o devedor pagará o bem, para então, após integral pagamento vir o devedor reaver a propriedade do bem financiado”; que “(...) o veículo TOYOTA HILUX, se encontra alienado junto a instituição financeira até o pagamento integral do saldo devedor que os Agravantes possuem com a mesma”.

Argumentam que “(...) tiveram conhecimento da penhora realizada sobre o bem alienado trouxeram na petição de Id.: 109867491”; mas que “(...) a impenhorabilidade do bem penhorado, no entanto, conforme Id.: 140943690, foi preferida decisão onde se determinou a transferência do bem para o Agravado, o que não pode ocorrer”, eis que “(...) O Código Civil em seu art. 1.361, trata a respeito da propriedade fiduciária, onde se especifica que a propriedade da bem dado em garantia por alienação é de propriedade do credor, sendo assim, não possui o devedor o bem enquanto este não satisfazer a obrigação que tem para com o credor fiduciário”.

Dizem que “(...) quem te fato possui o bem enquanto não quitada a dívida do consórcio é o credor e não o devedor, seguindo nesta linha se a propriedade do bem não é do devedor, logo está, não pode ser objeto de penhora para pagamento de outros credores que possua o devedor, visto que o bem não pertence ao mesmo até a quitação integral do financiamento”.

Assevera, portanto, que “(...) não pode a penhora recair sobre bem que não pertence ao devedor, mais sim ao credor fiduciário, pois não faz parte o bem penhora do patrimônio dos Executados. Assim, não deve prosseguir a penhora sobre o veículo TOYOTA HILUX, já que o mesmo não pertence aos Agravantes, sendo sua propriedade da instituição financeira, desta forma, não pode ser utilizada para pagamento de dívidas do devedor fiduciário contraídas com terceiros, visto que a propriedade é do credor fiduciário”.

Destaca, ainda, que o veículo é instrumento de trabalho; que “(...) Por muitos anos o único ofício do casal Agravante foi o de agricultores, de onde obtinham todo a seu sustento e de sua família, no entanto, nos últimos tempos os Agravantes enfrentaram muitos problemas com suas plantações, razão pela qual, vinham enfrentado dificuldades de manter seu sustento e sua família, sendo assim, tiveram que recorrer a outro modo de obter renda. Para tanto, hoje utilizam todo o conhecimento que adquiriram durante o tempo que aturam como agricultores prestando serviços para outras fazendas, tais como auxílio no plantio e colheita, além de revisão em maquinários ou qualquer outro serviço que esteja em suas capacidades e consigam desempenhar, nas fazendas ao qual prestam serviço. Para realização de tais funções e deslocamento até os locais aos quais presta serviço, ainda mais por se tratar de zonas rurais, ter um veículo para utilização é indispensável e até exigido para o serviço que desempenham, sendo assim, a penhora do veículo TOYOTA HILUX, é fato muito gravoso para os Agravantes, pois sem o mesmo, ficará inviável realizar seu trabalho, já que este é único veículo a disposição para família”.

Sustentam que “(...) os bens utilizados para o exercício da profissão do executado não podem ser penhorados, pois consta previsto rol de bens impenhoráveis, visto que a penhora de tal bem dificultaria ainda mais a vida profissional do executado que não conseguiria aferir renda, em razão de ser tirado deste sua fermenta de trabalho”.

Requerem “(...) o recebimento do presente Agravo e conhecimento para os seguintes fins: a) Deferir, liminarmente, a tutela antecipada requerida para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão final no presente agravo de instrumento. b) Que ordene o processamento do presente recurso, determinando a intimação do Agravado para Contraminutar o presente recurso no prazo e forma legal, no endereço declinado inicialmente neste recurso; c) Após a juntada do parecer do Douto Procurador de Justiça que no feito oficiará, requer-se aos Eminentes Desembargadores da Colenda Câmara seja finalmente PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão combatida, para cassar a decisão que deferiu a penhora sobre bem impenhorável”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR n.o 1013799-76.2022.8.11.0055, promovida por
JACOB HUCK NETO (Agravado)
em face dos Agravantes
WANDERLEY SOARES MARTINS e LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
,
DETERMINOU
a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que proceda com a transferência do domínio e posse indireta do veículo (
bem alienado - TOYOTA HILUX CDSRVA4FD; PLACA QCT6C61; COR: PRETA, CHASSI8ALH48CD8J2609421; ANO: 2017/2018; COMBUSTÍVEL: DIESEL; RENAVAM 1142644496; NÚMERO DO MOTOR: IGD034135 - contrato de no 0200356129, cota 002602 01480-00)
para o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, resguardando o seu direito de propriedade até a quitação integral do financiamento. E, ainda, quanto
a avaliação do Pulverizador Valtra, ante a discordância por parte do executado e não havendo óbice quanto a reavaliação pelo exequente,
DETERMINOU
a realização de nova avaliação do maquinário, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando rateadas custas de diligência do Oficial Avaliador para os litigantes.

Pois bem.

Quanto à realização de nova avaliação do bem (Pulverizador Valtra) a demanda não merece maiores delongas, eis que houve discordância quando ao valor do bem, sendo, portanto, perfeitamente possível a nova avaliação.

E melhor sorte não socorre aos Agravantes quanto à insurgência em face de expedição de ofício para que se proceda a transferência de domínio e posse indireta do veículo para o Exequente.

Repisando os fundamentos colacionados quando da apreciação do pleito liminar, é notório que o
domínio do bem móvel (automóvel -
TOYOTA HILUX CDSRVA4FD; PLACA QCT6C61; COR: PRETA, CHASSI8ALH48CD8J2609421; ANO: 2017/2018; COMBUSTÍVEL: DIESEL; RENAVAM 1142644496; NÚMERO DO MOTOR: IGD034135
) não é dos Executados/Agravantes, mas sim da instituição bancária.

Assim, em tese, não haveria a possibilidade de penhora do aludido bem para pagamento do valor executado pelo Exequente/Agravado, Sr. Jacob Huck Neto, já que não pode o patrimônio de terceiro, que não pertence à lide, responder por obrigações que são dos executados. Ou seja, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora" (REsp 1.646.249/RO; AgInt no AREsp 1370727/S).

Entretanto, com fundamento no art. 835, XIII do CPC, é admitida a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária, desde que haja anuência do credor fiduciário.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp 1703548/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)”.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RESTRIÇÃO VIA RENAJUD – VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO DIREITOS AQUISITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

À mingua da comprovação de que o veiculo sobre o qual foi lançada a restrição junto ao Renajud, encontra-se com gravame de alienação fiduciária, notadamente a anotação constante do Certificado de Registro do Veículo, impõe a manutenção da decisão que determinou a penhora do bem.

Demais disso, a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

Recurso desprovido. (N.U 1016510-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –

VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO

– NECESSIDADE DE PROVA – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

No tocante à alegação de o veículo se tratar de bem essencial para o trabalho, não assiste razão ao agravante, pois não apresentou prova de que faz uso do automóvel no exercício de suas atividades profissionais. (N.U 1001350-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)”

Saliente-se, por oportuno, que o maior prejudicado seria o credor fiduciário, em razão do interesse no bem pelo Exequente; todavia, como muito bem exposto na decisão combatida, o direito de propriedade do bem estará garantido até a quitação do financiamento.

Dentro desse contexto, ainda que haja alegação de necessidade do bem para trabalho, impõe-se reconhecer que ele é alienado fiduciariamente; ou seja, o bem ainda não é de propriedade dos executados; e, além disso, não há qualquer demonstração de utilização do veículo para realização de trabalho profissional.

Em sendo assim, considero plausível a decisão, a qual preza pela efetividade do processo executivo, e que também a instituição bancária não fique prejudicada porque tem a garantia do domínio do bem até a quitação e posterior transferência, com baixa de gravame.

Com esses apontamentos, considera-se plausível a decisão, devendo ser ela mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024